Tribunal: TJSP
Processo: 1006085-45.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposta multa ao executado-embargante pela exequente-embargada, com fulcro no artigo 28, III, XII e XIV do Decreto Estadual no 45.211/2000, que regulamenta a Lei Estadual no 10.478/1999. Conforme o auto de infração lavrado, o embargante deixou de fazer a erradicação de todas as plantas sintomáticas da propriedade dentro do prazo estabelecido. Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposta multa ao executado-embargante pela exequente-embargada, com fulcro no artigo 28, III, XII e XIV do Decreto Estadual no 45.211/2000, que regulamenta a Lei Estadual no 10.478/1999. Conforme o auto de infração lavrado, o embargante deixou de fazer a erradicação de todas as plantas sintomáticas da propriedade dentro do prazo estabelecido. Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução. Apelo do embargante pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Inexistência de violação do artigo 19, §2o do Decreto Estadual no 45.211/2000. Caberia ao embargante a comprovação, cabal e inconteste, de que quem assinou a notificação não se enquadraria como arrendatário ou ocupante a qualquer título do estabelecimento. Se a inspeção ocorreu na propriedade e uma pessoa lá assina notificações, o fazendo em mais de uma ocasião, isto pressupõe que se apresentou aos agentes públicos como responsável pela área, ou seu preposto, possuidor ou detentor. Assim, a falta de prévia intimação do proprietário do imóvel sobre a realização de inspeção ambiental não se revela ensejadora de nulidade. As inspeções, regra geral, são feitas sem prévia intimação, para que não ocorra indevida alteração do que se busca inspecionar. Inexiste comprovação de que a localização das plantas contaminadas, com a indicação do talhão, rua e planta, não fosse aquela sempre utilizada nas fiscalizações e organização da plantação. Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade e, na hipótese vertente, o embargante não produziu nenhuma prova capaz de ilidir tais presunções. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.